Tribunal: TJSP
Processo: 1028693-67.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RECURSO – Apelação – Não conhecimento – Contrato bancário de financiamento de veículo – Tarifas bancárias – Seguro - Não houve impugnação específica do tema na petição inicial – Insurgência genérica - Inadmissibilidade - Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC/2015 – Recurso não

Ementa:
RECURSO – Apelação – Não conhecimento – Contrato bancário de financiamento de veículo – Tarifas bancárias – Seguro - Não houve impugnação específica do tema na petição inicial – Insurgência genérica - Inadmissibilidade - Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC/2015 – Recurso não conhecido, com observação.